Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA EM PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO PROCESSUAL IDÊNTICA ÀQUELA OBJETO DO REsp 1.252.412. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 919.793, decidiu ser incabível a cobrança fracionada ou difusa dos honorários de sucumbência, arbitrados na sentença que julga o pedido na ação coletiva, em sede de cumprimento individual de sentença. Deve o credor perseguir a cobrança em procedimento autônomo e, via de regra, nos autos da própria ação coletiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1.252.412/RN, Tema Repetitivo 506, entendeu haver a preclusão temporal se, apesar da omissão do juiz em fixar os honorários advocatícios sucumbenciais requeridos no início da execução, a parte deixar de pugnar pela sua correção ou suprimento na primeira oportunidade em que falar nos autos. Situação que guarda identidade com aquela do caso concreto e considerada quando do julgamento do agravo de instrumento.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.